Tribunal: TJDFT
Processo: 0744842-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0744842-57.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEY FRANCO FERREIRA AGRAVADO: SORAYA WINGESTER VASCONCELOS Decisão 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Ney Franco Ferreira contra a decisão interlocutória da Vara Cível do Guará que indeferiu o pedido de denunciação da lide (proc. no 0701979-15.2018.8.07.0014, ID no 68502140, págs. 1-2). 2. Em suma, o agravante defende a necessidade de deferimento da denunciação da lide para que Maria Luíza Modesti Lyra seja chamada a integrar o polo passivo da demanda originária, pois foi a adquirente do veículo objeto da controvérsia (Ford KA GL, ano e modelo 2001, placa GZH824), em observância ao previsto no art. 1.226 do Código Civil. 3. Pleiteia a antecipação de tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão para que a denunciação à lide seja deferida, de modo a facilitar a resolução adequada da controvérsia. 4. Preparo (ID no 20370348 e no 20370351). 5. É o necessário. Cumpre decidir. 6. O relator poderá antecipar (total ou parcialmente) a pretensão recursal, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I). 7. Em 28/7/2011 o agravante assinou termo de responsabilidade pelo uso do automóvel, na qualidade de representante da empresa SuperAuto (ID no 15978056, pág. 2). 8. Apesar de declarar que assinou o referido termo a pedido de um amigo, que seria o verdadeiro adquirente, o agravante assumiu “ampla, total e irrestrita” responsabilidade em relação ao veículo objeto da lide, “inclusive relativo a eventual indenização pro danos materiais causados no veículo” assim como “por danos físicos, morais ou materiais causados a terceiros, na forma dos artigos 158 e 159 do Código Civil”. 9. A instrução processual foi encerrada, pois a Juíza entendeu que há provas suficientes para dirimir a controvérsia. Logo, deve ser observava a duração razoável da demanda e a efetividade da prestação jurisdicional. 10. Conforme ponderado na decisão recorrida, a controvérsia não se restringe à posse do veículo, mas à responsabilidade pela realização da sua transferência perante o órgão executivo de trânsito, assim como pelo pagamento ou transferência das multas após a venda do bem. 11. O chamando à lide de terceira pessoa que seria a adquirente do automóvel não contribuiria para a resolução do mérito, pelo contrário, causaria confusão processual. 12. Se a pretensão da agravada for julgada procedente, o agravante poderá se valer dos mecanismos processuais autônomos para resguardar os seus interesses, o que afasta a alegação de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 13. Neste juízo de estrita delibação, sem prejuízo de eventual reanálise da matéria, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, tampouco a ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pleiteada. Dispositivo 14. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 1.015, IX; 995, parágrafo único e 1.019, I). 15. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 16. Comunique-se à Vara Cível do Guará, encaminhando-se cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 17. Oportunamente, retornem-me os autos. 18. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 7 de outubro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO